Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737852-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCELO DE AGUIAR, F. M. DE AGUIAR LTDA AGRAVADO: JARBAS SOARES OLIVEIRA DESPACHO Aos agravantes, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado e para que forneçam endereço apto à sua realização. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora